Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-86.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02.
2. A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.
3. No caso, é incontroverso que a assinatura constante do título executado, certificada por Sisbr (Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob), não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostenta presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP no 2.200-2/2001.
4. E, em consulta ao site do Sicoob, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente (Sisbr – Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob), não é possível confirmar a validade das assinaturas nele opostas.
5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro art. 485, I, do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade da assinatura eletrônica constante do título.
6. Apelação conhecida e não provida.